Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração (ID n. 21789712) opostos por ADELSON MENDES e outros em face da decisão de ID n. 21412793, que reconheceu a prescrição da pretensão executória dos ora embargantes e extinguiu o feito, com base no art. 487, inc. II, do NCPC. Os embargantes alegam que a apontada decisão encerra omissão, tendo em vista que não se levou em consideração que estes “não detinham os documentos necessários à propositura da execução desde a data do trânsito em julgado da decisão que originou o título executivo judicial”. Asseveram, nesse sentido, que os cálculos “apresentados no cumprimento de sentença utilizaram o valor do benefício fixado no Decreto no 21.678 do ano de 2000 (R$ 99,00), considerando retroativa a suspensão do custeio (que ocorreu a partir de 2010)”. Acrescentam que os cálculos teriam sido elaborados por mera aproximação, já que os exequentes não estavam “na posse dos documentos necessários para a confecção da conta aritmética”, estando incompletas as fichas financeiras dos autores. Ressaltam, ainda, que o executado incorreu em contradição ao aduzir impossibilidade de conferência do demonstrativo de cálculos por falta de fichas financeiras, confessando, ao mesmo tempo, que não teria apresentado os documentos necessários para tanto. Sustentam “que somente em data de 27/10/2017, em atendimento ao despacho encartado à fl. 829, o DISTRITO FEDERAL apresentou as fichas financeiras que se encontram alocadas às fls. 831/921”, de modo a possibilitar a elaboração “dos escorreitos cálculos de liquidação”. Inferem que a impossibilidade de confecção correta dos cálculos foi reconhecida pelo executado e que as contas apresentadas inicialmente foram elaboradas sem o correto amparo documental, uma vez que os exequentes não estariam na posse dos documentos necessários, os quais só teriam sido juntados aos autos na data indicada anteriormente, ou seja, 27/10/2017. Alegam, portanto, que “deixaram de iniciar o cumprimento de sentença dentro dos cinco anos posteriores ao trânsito em julgado da fase cognitiva justamente porque não detinham os documentos necessários para a confecção da CORRETA CONTA a ser elaborada, razão pela qual apresentaram os cálculos iniciais por mera aproximação ou similaridade”. Apontam, dessa forma, que a “omissão existente no julgado quanto aos fatos acima elencados foi que ensejou a não aplicação da modulação de feitos contida no entendimento vinculante firmado no RESP no 1.336.026/PE, cuja tese fixada deve ser aplicada para os processos que estavam em curso apenas a partir de 30/06/2017”, motivo pelo qual “devem ser sanadas as omissões quanto aos fatos expostos alhures”, que comprovariam que estes não possuíam os documentos necessários para a elaboração escorreita dos cálculos exequendos. Requerem o acolhimento dos embargos, a fim de que as omissões apontadas sejam sanadas, concedendo-se excepcionais efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para aplicar a modulação de feitos contida no entendimento vinculante firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.336.026/PE, e, consequentemente, afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida de ofício. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou resposta (ID 22386557), ao argumento de que não haveria qualquer omissão a ser sanada, mostrando o presente recurso mera insatisfação dos embargantes com o resultado da decisão. Requereu fosse o recurso conhecido e não provido. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADELSON MENDES e outros em face da decisão de ID n. 21412793, que reconheceu a prescrição da pretensão executória dos ora embargantes e extinguiu o feito, com base no art. 487, inc. II, do NCPC. Cumpre esclarecer, inicialmente, que os Embargos de Declaração são desafiados mediante a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade eventualmente verificadas no julgado, e que dizem respeito à questão posta e não resolvida com a decisão proferida. Nesses termos, o art. 1.022 do CPC/2015 dispõe, verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” Desse modo, os embargos de declaração não se prestam a conferir modificação à decisão embargada, salvo quando a excepcionalidade assim o exigir, o que não é o caso dos autos. Os ora embargantes asseveram que “deixaram de iniciar o cumprimento de sentença dentro dos cinco anos posteriores ao trânsito em julgado da fase cognitiva justamente porque não detinham os documentos necessários para a confecção da CORRETA CONTA a ser elaborada, razão pela qual apresentaram os cálculos iniciais por mera aproximação ou similaridade”. Da mesma forma, inferem que a “omissão existente no julgado quanto aos fatos acima elencados foi que ensejou a não aplicação da modulação de feitos contida no entendimento vinculante firmado no RESP no 1.336.026/PE, cuja tese fixada deve ser aplicada para os processos que estavam em curso apenas a partir de 30/06/2017”. No mérito, o recurso não está a merecer acolhimento, pois inexistem quaisquer omissões, contradições, erro material ou obscuridades, que possam ser sanadas pela via recursal eleita. O presente recurso revela apenas o inconformismo com a decisão combatida, em manifesto objetivo de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação de eventuais vícios, passíveis de serem sanados por intermédio da via aclaratória. A decisão combatida pontuou os motivos e os fundamentos que levaram esta Relatoria a reconhecer a prescrição da pretensão executória dos exequentes. Na decisão em comento foram lançados os seguintes fundamentos, verbis: “Trata-se de cumprimento de execução de título judicial, oriundo do MS n. 1999.00.2.000721-7, em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de verba intitulada auxílio alimentação a servidores da extinta Fundação Educacional do DF. Em análise junto ao sistema de informação deste eg. TJDFT, observa-se que o MS n. 1999.00.2.000721-7 foi distribuído em 29.03.1999, tendo transitado definitivamente em julgado no dia 02.02.2009. A seu turno, a ExTiJu n. 0051346-62.2016.8.07.0000 somente foi distribuída em 09.11.2016, ou seja, 07 anos e 09 meses após o trânsito em julgado daquele ‘mandamus’. Os exequentes argumentam que, embora tenham apresentado pedido de “cumprimento de sentença”, o título executivo seria ilíquido, devendo-se observar, para a apuração do ‘quantum debeatur’, o previsto nos arts. 509 e ss, do CPC/2015, mormente pelo fato de o próprio Distrito Federal ter apontado a falta de documentos essenciais para a propositura do presente cumprimento. Analisando-se todo o acervo processual, não é isso que se observa. Com efeito, ao ingressarem com o presente pedido de cumprimento de sentença, os exequentes o fizeram nos seguintes termos: “[...] vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUANTIA CERTA POR EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 100, § 3o da Constituição Federal e artigos 513, § 1o, 534 e 535, todos do Novo Código de Processo Civil, em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do SENHOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. [...] Assim, por força do título judicial executivo, os exequentes tornaram-se credores da executada na quantia de R$ 933.337,06 (novecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e seis centavos), conforme cálculos em anexo, os quais se encontram devidamente atualizados até dezembro de 2016, nos moldes estabelecidos pelo v. acórdão de fls. 119/130, consoante fundamentos jurídicos adiante expostos. [...] III – DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR EXEQUENDO (ART. 534 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). De acordo com o disposto no art. 534 do Novo Código de Processo Civil, o demonstrativo de cálculo que instrui o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra da Fazenda Pública deverá especificar os parâmetros previstos nos seus incisos II e VI. Em cumprimento do que determina o referido dispositivo legal, destaca-se que os cálculos em anexo foram balizados segundo os parâmetros estabelecidos pelo comando judicial transitado em julgado, bem como os critérios constantes nos autos. Considerando as informações juntadas em meio magnético, referente aos impetrantes Adelson, Márcia, Balbina, Nara, Cláudio e Flávia, comparadas com a tabela de fl. 358, onde constam o período de restabelecimento do auxílio-alimentação, pode-se afirmar que as datas estão corretas. Dessa forma, os períodos a serem restituídos restam incontroversos. [...] Cabe agora estabelecer o valor correspondente ao auxílio-alimentação, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, para o período em que devem ser restituídos aos impetrantes. Considerando, novamente, as informações compiladas no item 2.6 exposto alhures referentes aos documentos juntados em meio magnético, tem-se que o benefício restabelecido entre novembro de 2000 e maio de 2002 teve seu valor inicial definido em R$ 99,00 (noventa e nove reais). Adotando a premissa de que os valores do auxílio-alimentação devem ser fixos, como ocorre atualmente, desde seu restabelecimento, sem valores de desconto de contrapartida, como ocorre desde setembro de 2010, resta definir um valor razoável do benefício para o período de fevereiro de 1996 a novembro de 2000, onde, a partir de então, este valor é de R$ 99,00 (noventa e nove reais).” (gn) O art. 509 do NCPC prevê que ‘quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. A seu turno, o parágrafo segundo do apontado dispositivo indica que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença’. O dispositivo do v. acórdão exarado nos autos do MS n. 1999.00.2.000721-7 foi no sentido de restaurar o direito dos postulantes ao recebimento do benefício-refeição instituído pela Lei no 786/94, com efeitos financeiros a partir da data da lesão. (Acórdão n. 125.537) Os cálculos, portanto, não demonstram qualquer complexidade a exigir a fase de liquidação de sentença, tanto é verdade que os exequentes, ao ingressarem com o pedido de ‘cumprimento de sentença condenatória de quantia certa por execução em face da Fazenda Pública’, o fizeram nos termos dos arts. 513, § 1o, 534 e 535, do NCPC, juntando aos autos o demonstrativo de cálculos de valores que entendiam devidos, sem qualquer dificuldade. Note-se, ainda, que inúmeros foram os memoriais de cálculos apresentados pelos exequentes, sem que houvesse qualquer dificuldade em realizá-los, dada a certeza e clareza do julgado e dados lançados nos autos originários do mandado de segurança em comento, conforme os próprios indicam, ao afirmarem em sua peça inicial, verbis: ‘Em cumprimento do que determina o referido dispositivo legal, destaca-se que os cálculos em anexo foram balizados segundo os parâmetros estabelecidos pelo comando judicial transitado em julgado, bem como os critérios constantes nos autos.’ Tratando-se, pois, de simples cálculos aritméticos, não há falar em complexidade a exigir liquidação de sentença. A celeuma que se instalou - e os exequentes a apontam para a Fazenda Pública sem qualquer razão - foi pelo fato de os próprios exequentes desmembrarem o cumprimento de sentença do feito originário e ingressarem com pedido autônomo, distribuindo-o a outra Relatoria, sem juntar ao pedido inicial documentos que fossem hábeis ao pleito, ou seja, não juntaram qualquer documento do acervo do MS n. 1999.00.2.000721-7, que pudessem proporcionar ao DISTRITO FEDERAL e ao novo Relator a averiguação da validade e alcance do pedido de cumprimento lançado. Observa-se que tão logo os exequentes ingressaram com o citado pedido de cumprimento, esta Relatoria exarou o despacho de ID n. 956.631, compelindo-os a adequarem o pedido, nos seguintes termos: ‘Abertas vistas dos autos aos exequentes, para que estes se manifestassem quanto à cota apontada pelo Distrito Federal, sem que houvesse resposta, intimem-se novamente os exequentes, nos termos dos arts. 320, 321, 485, 771, 783, 786, 798 e 801, do CPC/2015, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, juntem aos autos documentos essenciais ao processamento da execução, a saber: I – qualificação completa das partes; II – cópias dos documentos pessoais dos exequentes; III – endereço atualizado dos exequentes; IV – número de inscrição do exequentes, no CPC; V – indicação dos nomes dos advogados dos exequentes, com as respectivas procurações outorgadas a estes; VI – cópias das seguintes peças: a) inicial do mandado de segurança; b) sentença exequenda; c) inteiro teor do acordão; d) certidão do trânsito em julgado; e) outras peças consideradas essenciais à demonstração do crédito, a critério dos exequentes.’ (gn) Ora, diante de tamanha deficiência de informações, não poderia a Fazenda Pública aceitar os cálculos ofertados pelos exequentes, sem que requeresse o saneamento do feito, como de fato o fez. Não cabe, portanto, imputar à Fazenda Pública desídia em razão de deficiência do acervo probatório, que impossibilitasse aos exequentes a confecção do memorial descritivo de cálculos, já que estes é que detinham todo o acervo, ou os meios de obtenção destes, a evidenciar a possibilidade de tal mister. Da mesma forma, não se mostra possível transmutar o cumprimento de sentença para eventual fase de liquidação, como agora pretendem, mormente por se tratar, o quantum devido, de simples cálculos aritméticos, sem quaisquer complexidades e que de fato foram apresentados no momento da propositura do pedido de cumprimento do julgado, ainda que com algumas incoerências quanto à forma da correção e dos juros. Do mesmo modo, descabida é a aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado no RESP Repetitivo n. 1.336.026/PE, apontado pelos exequentes, segundo os quais, nas hipóteses de cumprimento de sentença em que a parte exequente não detém os documentos necessários para a confecção dos cálculos, o prazo prescricional da pretensão executória será contado a partir de 30/06/2017, em razão da modulação de efeitos propagada no referido precedente vinculante’. Os próprios exequentes eram os detentores do meio magnético que continham fichas financeiras que pudessem, se o caso, ser utilizadas para a confecção de cálculos, tanto é verdade que foram novamente compelidos por esta Relatoria a apresentarem a aludida mídia magnética, conforme o despacho de ID n. 9562672, lançado nos seguintes termos: ‘Por derradeiro, intimem-se os exequentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, deem cumprimento ao determinado às fls. 801/802, trazendo aos autos cópia da mídia magnética apontada às fls. 693/695 (juntada nos autos originários), bem assim o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do NCPC, relativo aos anos de 1995 e 2002, de modo a propiciar a aferição dos cálculos, sob pena de indeferimento da inicial’. Observa-se dos autos que após o apontado despacho (ID n. 9562672), os exequentes juntaram a mídia magnética, bem assim o demonstrativo atualizado dos cálculos (ID’s n. 9562675, 9562676, 9562681 e 9562682), não se vislumbrando qualquer dificuldade para tanto, ainda que na aludida mídia não contivessem os nomes de todos os exequentes, já que em relação a estes, os dados também seriam de fácil levantamento. As discussões que se seguiram quanto à forma de cálculo de correção monetária e taxa de juros se mostram irrelevantes para o desfecho do presente caso, tampouco ensejam transmutação do correto pedido de cumprimento de sentença para o de fase de liquidação, como agora pretendem os exequentes. Na página 02, do ID n. 9562437 (petição inicial), estão claramente demonstrados os períodos em que os exequentes tiveram suprimido o apontado auxilio alimentação, bem como o restabelecimento deste, de modo a propiciar a confecção do ‘quantum debeatur’ de todos eles. Desse modo, como já afirmado, não se vislumbra, de todo o contido nos presentes autos, qualquer impossibilidade de realização de apuração do crédito vindicado, a ensejar fase de liquidação, como querem fazer crer os exequentes, mormente pelo fato de que o pedido estampado na petição inicial se mostra claro, certo e determinado, baseado que foi na decisão do feito. Descabidas, portanto, as alegações de que os exequentes pretendiam, em vez de ingressarem com pedido de cumprimento de sentença, ingressarem com pedido de liquidação. Também se mostra descabida a argumentação de que ao caso caberia a aplicação do entendimento esposado no REsp Repetitivo n. 1.336.026/PE, tendo em vista que a este caso, aquele não se aplica. Nesses termos, esclarece-se que, com o trânsito em julgado da sentença, aperfeiçoa-se o título executivo judicial que viabiliza o exercício da pretensão executória, e inicia-se a fluição do prazo prescricional para tanto, nos termos do princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), que se opera no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do STF). Conforme relatado, trata-se de cumprimento de execução de título judicial referente ao acórdão proferido no mandado de segurança no. 1999.00.2.000721-7 e que restabeleceu aos impetrantes o benefício-alimentação instituído pela Lei no 786/94, a partir da data da lesão. Sobre o prazo prescricional para o ajuizamento da respectiva execução do título, o Colendo Conselho Especial deste eg. TJDFT consolidou o entendimento de que o referido prazo é de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do mandado de segurança do qual se originou o direito vindicado, segundo os ditames do artigo 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado de Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Art. 1o do Decreto 20.910/32 - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150/STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’ A propósito do tema, confira-se jurisprudência desta e. Corte de Justiça, inclusive acerca do termo inicial para a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória: FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 269, IV, CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. COBRANÇA. SUSPENSÃO. 1. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o prazo da ação de conhecimento (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor poderia demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. 2. Transitado em julgado o acórdão exeqüendo, em conformidade com o art. 1o, do Decreto N. 20.910/1932, os exequentes/embargados detinham o prazo de 05 (cinco) anos para requerer o cumprimento do decisum perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o seu direito. 3. Se o fazem somente após transcorrido tal prazo, fulminado restará o próprio direito, e não apenas a pretensão ajuizável. 4. O Decreto Distrital N. 16.990/95, que suprimiu o benefício denominado "auxílio alimentação", é ato único, de efeito concreto, que não caracteriza relação de trato sucessivo (Precedente, STJ, REsp. 1075945-DF, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe, 30-9-2008). 5. Embargos à execução parcialmente procedentes para declarar prescrito o direito dos exequentes, nos termos do inciso IV, do art. 269, do CPC. Prejudicada a análise do mérito da demanda. Condenação em verba honorária, cuja cobrança fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida aos exequentes/embargados. (20080020134756EME, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, julgado em 12/05/2009, DJ 20/05/2009 p. 81); CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DISTRITO FEDERAL - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DEFERIMENTO. 1. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, os exequentes/embargados tinham o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o seu direito. Todavia, só vieram a postular seu direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 2. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. "O Decreto do Distrito Federal n.o 16.990/95 que suprimiu o benefício denominado "auxílio alimentação" é ato único de efeito concreto, que não caracteriza relação de trato sucessivo." - AgRg nos EDcl no REsp 951.680/DF, Rel. Min. Laurita Vaz. 4. Não conhecido o recurso adesivo das exeqüentes. Recursos de apelação do Distrito Federal e das embargadas conhecido. Declaro prescrito o direito das exequentes, nos termos do inc. IV do art. 269 do CPC. Prejudicada a análise do mérito dos apelos interpostos. Suspensa a cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça deferida às exeqüentes/embargadas(20070110389618APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 19/11/2008, DJ 02/12/2008 p. 153). No caso, considerando que o prazo quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado do mandado de segurança n. 1999.00.2.000721-7, que, à evidência, ocorreu em 02.02.2009, é de se ver que os exequentes teriam até o dia 02.02.2014 para ajuizar a execução. No entanto, como o fizeram apenas em 09.11.2016, dúvidas não restam de que a prescrição se operou, mormente pelo fato de não incidir, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição e o Decreto do Distrito Federal n.o 16.990/95, que suprimiu o benefício denominado "auxílio alimentação", ser ato único de efeito concreto, não caracterizador de relação de trato sucessivo (AgRg nos EDcl no REsp 951.680/DF, Rel. Min. Laurita Vaz). Com essas considerações, reconheço a prejudicial de prescrição da pretensão executória. Julgo EXTINTO o feito executivo com base no inciso II do art. 487 do NCPC e condeno os exequentes ao pagamento das custas processuais, se houver.” Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restando qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Ficou claro que a presente execução foi ajuizada somente no ano de 2016, quando transcorridos mais de 07 (sete) anos do trânsito em julgado do MS n. 1999.00.2.000721-7. Toda a questão trazida posteriormente ao ajuizamento da execução, pelas partes, quanto à forma de cálculos, planilhas, juntada de mídia eletrônica, ou outros documentos que possibilitassem a análise correta dos cálculos ofertados, em nada afeta o açambarcamento da pretensão executória, pela ocorrência da prescrição. Vê-se, inicialmente, que os ora embargantes queriam que o feito executório fosse transmutado para liquidação de sentença, ao argumento de que não dispunham de todos os dados para a elaboração de eventuais cálculos relativos ao quantum debeatur. Posteriormente, em absoluta contradição, ao apresentarem o presente recurso, deixam claro que somente não ingressaram com o pedido de cumprimento de sentença antes do quinquênio legal, “justamente porque não detinham os documentos necessários para a confecção da CORRETA CONTA a ser elaborada, razão pela qual apresentaram os cálculos iniciais por mera aproximação ou similaridade”. Ora, em nada tem a ver qualquer questão de eventual falta de algum dado para a elaboração de cálculo, com o lapso temporal que está a correr e a desencadear o fenômeno prescritivo da pretensão autoral. Quisessem os embargantes ingressar, dentro do quinquênio legal, com pedido de eventual liquidação de sentença, ou mesmo de execução por quantia certa que fosse, poderiam fazê-lo, já que nenhum impedimento houve por parte do que quer que fosse ou mesmo dos mecanismos da Justiça. Ao invés, deixaram transcorrer o lapso temporal previsto legalmente. Ademais, ao que se depreende dos autos, não houve qualquer dificuldade em apresentação do pedido de “cumprimento de sentença condenatória de quantia certa por execução em face da Fazenda Pública”. Somente que quando resolveram fazê-lo, o fizeram fora do prazo. Irrelevantes, portanto, quaisquer discussões acerca desse ou daquele documento, após o ingresso do presente feito, mormente pelo fato de que, como afirmado alhures, os próprios embargantes ingressaram com o pedido de execução sem que juntassem qualquer lastro documental relativamente ao MS n. 1999.00.2.000721-7, ensejador dos atos de execução, e isso, como dito, fora do quinquênio legal. Dessa forma, os efeitos modificativos que os Embargantes estão buscando, não se compatibilizam com os fins a que o presente recurso se preordena. ANTE O EXPOSTO, rejeito os presentes embargos. Intimem-se. Após, intimem-se os ora exequentes à apresentarem contrarrazões, no prazo legal, ao Agravo Interno de ID n. 21801294. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora